Tribunal: STF
Processo: RHC 220937
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 750.170/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Hipótese na qual as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, sendo certo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    2. Conforme a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte, a presunção de violência é absoluta, não comportando relativização. Além disso, ‘reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas’ (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022).



    3. Nos termos da Súmula 593/STJ, ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.



    4. ‘A Corte Estadual, após a análise da prova testemunhal, da vida pregressa do acusado, de sua escolaridade e do interrogatório judicial, reconheceu que o réu tinha plena consciência da idade da vítima do crime de estupro de vulnerável e do caráter ilícito de seus atos. Desconstituir tais conclusões e acolher as teses defensivas de erro de tipo ou de erro de proibição demandariam o aprofundado reexame fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 418.708/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.).



    5. Se as instâncias ordinárias reconheceram que o réu tinha consciência de idade da vítima e do caráter ilícito da conduta por ele perpetrada, tal conclusão não pode desconstituída em mandamus, pois tal exame não prescinde de exame detido de provas. Ademais, percebe-se a presença de conjunto probatório hígido, apto a fundamentar a condenação.



    6. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 33).



    Neste recurso, a defesa reitera o argumento de que a análise feita pelos julgadores das instâncias antecedentes “ignorou completamente as características pessoais do Paciente, como grau de escolaridade, meio social que vive […] e, principalmente, as circunstâncias fáticas do caso concreto”. (pág. 9 do doc. eletrônico 37). 



    Sustenta, nesse contexto, que 



    “[...] a inobservância pelas instâncias inferiores quanto a análise de causas subjetivas para reconhecer ou até afastar a excludente de culpabilidade por erro de proibição, a qual só foi parametrizada pelo índice populacional da cidade que residia o réu, ignorando totalmente as circunstâncias pessoais do agente, assim como a do caso concreto, destacando, como melhor será explicitado nos tópicos seguintes, a permissão da mãe, o relacionamento às claras entre o casal etc.” (pág. 11 do doc. eletrônico 37).



    Afirma, mais, que, “[s]omado a todo o exposto no título anterior, é mais gritante ainda, S.M.J, que estava em erro de proibição direto o Paciente, pelo fato de inicialmente ter ido conhecer a mãe da então namorada, e digamos assim, oficializar o namoro”. (pág. 12 do doc. eletrônico 37).



    Observa, ainda, que 



    “[...] não havia nada de ilícito em sua conduta, afinal, contou com a aprovação da mãe da adolescente que, posteriormente, inclusive, o convidou a residir em sua casa, junto à família. A partir deste momento, portanto, passaram a viver maritalmente, às claras, com conhecimento público local, demonstrando, evidentemente, que em nenhum momento sequer, possui qualquer noção de que violava uma norma penal incriminadora.” (pág. 13 do doc. eletrônico 37).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “a) o conhecimento de que o ora Paciente, sob a ótica de suas circunstâncias pessoais, não possuía condições de entender o caráter ilícito do fato a qual foi condenado; 



    b) absolvição do Paciente por erro sobre a ilicitude do fato; 



    c) subsidiariamente, ad cautelam, seja a pena reduzida na percentagem máxima de 1/3 e, em função disso, a fixação de regime aberto para o seu cumprimento.” (pág. 14 do doc. eletrônico 37).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 54).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 60).



     



    É o relatório. Decido.



    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “[...]



    Razão não assiste ao agravante. 



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    […]



    Com efeito, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, sendo certo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Mais: conforme a consolidada orientação jurisprudencial desta Corte, a presunção de violência é absoluta, não comporta relativização. Além disso, ‘reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas’ (AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022). 



    Nos termos da Súmula 593/STJ, ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’. 



    De mais a mais, ‘a Corte Estadual, após a análise da prova testemunhal, da vida pregressa do acusado, de sua escolaridade e do interrogatório judicial, reconheceu que o réu tinha plena consciência da idade da vítima do crime de estupro de vulnerável e do caráter ilícito de seus atos. Desconstituir tais conclusões e acolher as teses defensivas de erro de tipo ou de erro de proibição demandariam o aprofundado reexame fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus’ (AgRg no HC n. 418.708/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018.). 



    Repita-se: se as instâncias ordinárias reconheceram que o réu tinha consciência de idade da vítima e do caráter ilícito da conduta por ele perpetrada, tal conclusão não pode desconstituída em mandamus, pois tal exame não prescinde de exame detido de provas. Ademais, percebe-se a presença de conjunto probatório hígido apto a fundamentar a condenação.” (doc. eletrônico 34).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Certo é que as instâncias ordinárias entenderam que o dolo estava descrito na denúncia e foi reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença condenatória, a partir das provas produzidas durante a instrução criminal.



    No mais, a conduta consistente em “praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos” (art. 217-A do CP) foi suficientemente demonstrada pela narrativa apresentada nas decisões das instâncias ordinárias e no acórdão do STJ, não sendo o caso, a meu ver, de reconhecer o erro de proibição. No crime de estupro, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini ensinam que, “executada qualquer prática libidinosa, o delito estará consumado”. (Código penal interpretado, 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 1391).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a pretensão da defesa vai de encontro com a necessidade de o Estado garantir integral proteção à criança e ao adolescente, em especial no que se refere às agressões sexuais, conforme estabelecem o art. 227, caput, combinado com o § 4º, da Constituição Federal e preceitua o art. 34, b, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da ONU, em 20/11/1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto Legislativo 28/1990.



    É de se concluir, portanto, que o relacionamento amoroso do recorrente com a vítima, inclusive com a prática de relações sexuais, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. Isso porque o delito referenciado se consuma até mesmo com a efetiva prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, quando praticado contra vítima menor de 14 anos. A norma penal não distingue a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí porque é irrelevante, no caso, que tenha havido o consentimento da vítima e da sua genitora. 



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão recorrido que possa ser corrigida por meio deste recurso ordinário.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator